Tribunal: TJES
Processo: 0018128-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018128-07.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILDOMAR VIEIRA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretendem,
Gildomar Vieira
(fls. 165/173) e
INSS
(fls. 186/187), ver reformada a sentença de fls. 158/162 que, em sede de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido autoral diante da ausência de nexo causal entre a patologia narrada e a atividade laboral.

Irresignado, o primeiro apelante sustenta, em síntese a relação de causalidade entre a patologia e o acidente de trabalho.

Por sua vez, a autarquia previdenciária pugna, em sede recursal, que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados na instrução do feito em favor do beneficiário da justiça gratuita.

Sem contrarrazões recursai.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de setembro de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE
GILDOMAR VIEIRA

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Em relação ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando,
“após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

In casu
, o laudo pericial concluiu que pela inexistência de relação de causalidade entre a patologia e o acidente de trabalho, senão vejamos:

“
O Reclamante, no dia 3111212006, ao emergir de um mergulho habitual, apresentou queixa de dor e formigamento nos joelhos e dor no peito. Foi diagnosticado como caso de doença descompressiva sendo submetido a tratamento imediato na própria embarcação e em seguida no Hospital Casa de Portugal, onde foi submetido a sessões em câmara hiperbárica. Esclarece-se que os sintomas apresentados pelo autor foram decorrentes das bolhas que se instalaram nos tecidos, e portanto ficou caracterizado como acidente de trabalho, ou seja, apresentou doença descompressiva em decorrência do mergulho realizado no labor foi afastado pelo JNSS em auxílio-doença acidentário; e o benefício foi cessado após 03 meses. Retornou ao trabalho, na mesma função, realizando mergulhos como habitualmente, o que demonstra ter recuperado a saúde, pois para o exercício de mergulho profissional é necessária higidez física e mental. Logo após foi demitido, quando se apresentava no período de estabilidade acidentária.

O autor por conta da demissão incorreta, ajuizou ação judicial onde foi reintegrado a empresa; entretanto, devido a queixas de dores lombares, requereu novo benefício junto ao INSS, que lhe foi concedido novamente, onde permaneceu afastado durante 10 anus. Os inúmeros exames de imagem, realizados nos anus subsequentes, apresentaram apenas evidências de doença degenerativa crônica, passível de ocorrer em qualquer indivíduo, independente de possuir histórico de doença descompressiva ou não. Do mesmo modo, os sintomas alegados pelo autor são os mesmos apresentados por qualquer pessoa portadora de protrusão discal/hérnia discal. Vê-se, inclusive nos exames, que não ha nenhum sinal de necrose óssea, de osteoporose, lesões estas normalmente provocadas pela doença descompressiva. Por outro lado, o autor não apresentou evidências de tratamento continuado para a coluna, o que pode ser a causa da persistência dos sintomas. Do mesmo modo, os joelhos apresentaram quadro de gonartrose, que também se caracteriza como doença degenerativa. Tais doenças, portanto, no entender da perita, não foram decorrentes do evento acidentário ocorrido em 2006, mas sim decorrente da degeneração natural e fisiológica das estruturas da coluna e dos joelhos.

Embora consideradas doenças comuns, estas acabaram por provocar uma perda parcial da capacidade braçais, já que o autor possui contraindicação para desempenhar atividades básicas, atividades com exigência de peso, posturas forcadas com a coluna, subir e descer escadas com frequência, pegar peso, etc.

Ainda, por ser portador de tais doenças, tornou-se inapto/incapacitado para a função de mergulhador em caráter definitivo.

Apesar da doença, o reclamante mantém capacidade laboral para funções mais leves, cabendo portanto a reabilitação profissional.”

Como bem salientou a magistrada de primeira instância, o recorrente
“é portador de doença crônico degenerativa na coluna lombossacra e artrose de joelhos, ambas doenças crônicas de origem degenerativas, não existindo, portanto, nexo direto ou mesmo indireto (concausa) com o trabalho ou com o acidente de trabalho ocorrido em 2006. Entretanto, tal lesão o incapacita de forma parcial e definitiva para o labor, devendo ser reabilitado para outra função.”
(fl. 160)

Imperiosa, destarte, a manutenção da sentença de improcedência, consoante entendimento do STJ e desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. INCIDÊNCIA IMEDIATA. NOVA ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. Não há no recurso qualquer argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada quanto à concessão do benefício previdenciário, a qual, frise-se, está de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que, para fazer jus ao auxílio-acidente, é necessário que o segurado preencha os requisitos previstos no art. 86, § 4º, da Lei nº 8.213/91, quais sejam: nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, deficiência auditiva e redução ou perda da capacidade laborativa.
2. [...] (AgRg no REsp 1258146/SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 15/03/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEXO CAUSAL. NÃO CARACTERIZADO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE atividade habitual. Não comprovada. Recurso Desprovido.
1) É imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de incapacidade laborativa.
2) Em que pese não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial, não há como afastar as conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160296372, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR).
1. O deferimento de quaisquer benefícios de natureza acidentária depende da comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício do trabalho.
2. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária depende, invariavelmente, da demonstração dos seguintes requisitos: (i) incapacidade laboral total e definitiva e, (ii) as lesões serem decorrentes da atividade exercida (nexo causal). Precedentes. 3. [...].(TJES, Classe: Reexame Necessário, 24130091549, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

Conquanto não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial, não há como afastar as conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento.

APELAÇÃO DO INSS

Cinge-se a controvérsia em definir se o Estado do Espírito deve ressarcir a autarquia apelante pelos honorários periciais adiantados na fase instrutória para a realização de avaliação médica do recorrido, beneficiário da justiça gratuita.

Deve prosperar a pretensão recursal, porquanto consolidada a jurisprudência sobre o tema, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DO REQUERENTE. ANULAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPEDIMENTO DO PERITO. REJEITADO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DO INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. DA APELAÇÃO DE GILMAR SIQUEIRA GUILHERME. (...) 6. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). (...). DA APELAÇÃO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 8. Na hipótese, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça e restou vencida na demanda, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS. 9.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
(AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) (...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160318390, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. DEVER DO ESTADO. 1. (...)
3. - Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
(STJ, REsp 1823402/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, data do julgamento: 21-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-10-2021). 4. - Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo réu provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160032694, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO ACIDENTÁRIA INSS DOENÇA DEGENERATIVA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO (CONCAUSA) COM O TRABALHO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO RECURSO DO INSS RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM A PERÍCIA ANTECIPADAS PELA AUTARQUIA NO PROCESSO AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A RESSARCIR A AUTARQUIA RECURSO DO INSS PROVIDO. (...).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento.
6. Recurso da autora improvido. Recurso do réu provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170121891, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Conforme ressaltado nos julgados desta Corte, trata-se de entendimento há muito pacífico no STJ, a teor do que se extrai dos seguintes precedentes: REsp 1358549/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 11/3/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/11/2012; AgRg no REsp 1.327.290/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2012; AgRg no AREsp 106.600/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/10/2012; AgRg no REsp 1.311.818/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 5/9/2012; AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/9/2012; REsp 1.328.323/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/8/2012; AgRg no REsp 1.281.405/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 7/3/2012.

Enfim, sucumbente o autor apelado beneficiário da gratuidade da justiça, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre o ente público estadual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEXO CAUSAL NÃO CARACTERIZADO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDA APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUI
T
A. RECURSO PROVIDO.

1)
Faz-se imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa.

2)
Conquanto não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial, não há como afastar as conclusões por ele enunciadas quando se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade. Recurso desprovido

3
)
O ônus de arcar com honorários periciais adiantados pelo INSS, na hipótese de sucumbência do beneficiário da gratuidade da justiça, recai sobre o Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes. Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso de Gildomar Vieira e dar provimento ao recurso do INSS.